Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SAÚDE. CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido “para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, no autor, a cirurgia de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar”. Em seu recurso destaca a urgência médica, com risco amarelo, sendo que aguarda a cirurgia há mais de 100 dias, enquanto que sequer há previsão para a realização do procedimento pleiteado. Requer o fornecimento da cirurgia no prazo máximo de 5 dias.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 41919395.

III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ser inexequível e inexigível diante da falta de parâmetro para o procedimento pleiteado. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na fila de espera. Preliminar rejeitada.

IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação para o procedimento cirúrgico da parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 06/06/2022 (ID 41590660), sendo atribuído risco amarelo à sua solicitação. Ainda, o Distrito Federal elucidou que a parte autora estava na lista de espera amarela para a cirurgia de artroplastia de quadril, sendo que constavam um total de 38 pacientes inseridos na lista vermelha e outros 79 no grau de risco amarelo (ID 41590677).

VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.

VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico, inclusive sendo ressaltada a urgência no caso concreto face a possibilidade de risco de debilidade permanente (ID 41590592). Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VIII. Assim, constatado que o prazo de 180 dias transcorreu no início do mês de dezembro de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que a cirurgia indicada seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.